Tribunal: STF
Processo: RE 1573222
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Concurso público. Questão objetiva. Erro grosseiro. Controle jurisdicional. Ilegalidades. Hipótese contida no Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento à apelação para anular questão de concurso público por erro grosseiro no gabarito.



    2. A recorrente postula o provimento do recurso extraordinário para denegar a segurança, sustentando a inexistência de ilegalidade na questão, bem como a inviolabilidade do mérito administrativo, além de contrariedade ao Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a anulação de questão de concurso público pelo Poder Judiciário, em desfavor de erro grosseiro no gabarito, viola a tese fixada no Tema nº 485 do ementário Repercussão Geral do STF.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 485 de Repercussão Geral (RE nº 632.853/CE), fixou a tese de que: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    5. A jurisprudência do STF ressalva a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, como na ocorrência de erro grosseiro, em questões de concurso público.



    6. O Tribunal de origem, ao constatar que o gabarito da questão 40 do certame continha erro grosseiro – atribuindo ao Conselho Monetário Nacional uma competência (autorizar a emissão de papel moeda) que fora revogada pela Lei Complementar nº 179, de 2021, antes da realização do concurso –, agiu em conformidade com a exceção prevista no Tema RG nº 485.



    7. Para divergir do entendimento do Colegiado de origem e afastar a configuração do erro grosseiro, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação ordinária pertinente, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO DO GABARITO. CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 



    1. A jurisprudência do STJ entende que, "em regra, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação" (STJ, MS 24.596/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 20/09/2019). Inexiste litisconsórcio necessário se a decisão a ser tomada carecer de aptidão para afetar a esfera de direitos de terceiros, sendo oportuno pontuar que, no caso vertente, as informações trazidas pela Banca Examinadora e pelo ente responsável pelo certame não revelam qualquer elemento ou argumento que nos permita chegar à conclusão diversa. 



    2. A Suprema Corte, ao apreciar a matéria, quando da apreciação do Tema 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público – fixou a tese jurídica de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”. 



    3. Infere-se, pois, que, apenas excepcionalmente, revela-se viável submeter a anulação de questões, no âmbito dos concursos públicos, ao controle do Poder Judiciário, limitando-se à análise judicial à verificação da ocorrência de erros grosseiros, inequívocos, na formulação das questões ou respectivos gabaritos do certame ou, ainda, quando restar evidente que as questões propostas não se encontram compatíveis com o próprio conteúdo programático previsto no Edital. 



    4. Em todos esses casos, diga-se, restará afastada, indubitavelmente, a tese jurídica firmada pelo STF, no tema nº 485, sob a sistemática de repercussão geral, por violação ao princípio da legalidade a que a Administração Pública está adstrita. 



    5. Consoante o gabarito apresentado pela Banca Examinadora, para a questão nº 40, a única resposta correta seria a seguinte assertiva: “As atribuições do CMN são inúmeras, entre as quais (B) autorizar a emissão de papel moeda.”. 



    6. Há evidente erro grosseiro no gabarito, porquanto, após a LC nº 179/2021, que conferiu autonomia ao Banco Central do Brasil, não mais consiste atribuição do CMN autorizar a emissão de papel moeda. Essa autorização, anteriormente prevista na Lei nº 4.595/64, no art. 4º, I, restou expressamente revogada. 



    7. Oportuno destacar que a alteração legislativa precedeu ao edital e ao próprio certame, razão pela qual deveria ter sido observada pela Banca Examinadora quando da formulação do enunciado da questão e respectivo gabarito, de modo a se coadunar com o princípio da legalidade. 



    8. Por fim, destaque-se que a anulação de questão não irá beneficiar somente o candidato que recorreu ao Poder Judiciário, uma vez que a limitação dos efeitos da anulação da questão acarretaria vantagem inaceitável que fere de pronto o princípio da isonomia, além de configurar verdadeira afronta ao edital, a teor do que restou previsto, expressamente, em seu item 9.1.4 – “O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos(as) os(as) candidatos(as) presentes.”. 



    9. Apelo do Impetrante a que se dá provimento para reformar a sentença, de modo a conceder a ordem postulada.” (e-doc. 134).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 173).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 2º, 5º, inc. LXIX, e 37 da Constituição da República, afirmando, ainda, a contrariedade quanto ao decidido no Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Sustenta que, no caso, “não há qualquer ilegalidade na questão impugnada, razão pela qual não pode o Judiciário intervir no mérito administrativo quando não há flagrante violação da norma editalícia ou da legalidade, sob pena de quebra de isonomia com os demais candidatos e da ordem classificatória, bem como de violação da Constituição, do Estatuto e do Edital vigentes”.



    3.2. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja denegada a segurança (e-doc. 194).



    4. Instado novamente a se pronunciar, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados: 



    “JUÍZO DE RETRAÇÃO NÃO EXERCIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE JURÍDICA FIXADA NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 485 DO STF. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO DO GABARITO. CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 



    1. Os autos foram encaminhados pela Vice-Presidência, para fins de eventual juízo de retratação, por suposta divergência do acórdão com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, submetido à sistemática de repercussão geral, que fixou tese segundo a qual “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tema 485). 



    2. Ao julgar o apelo, esta Eg. 7ª Turma Especializada proveu o recurso sob o fundamento de que houve erro grosseiro no Gabarito apresentado pela Banca Examinadora, consoante trecho que ora transcrevo do voto: “Há evidente erro grosseiro no gabarito, porquanto, após a LC nº 179/2021, que conferiu autonomia ao Banco Central do Brasil, não mais consiste atribuição do CMN autorizar a emissão de papel moeda. Essa autorização, anteriormente prevista na Lei nº 4.595/64, no art. 4º, I, restou expressamente revogada.”. 



    3. A Suprema Corte, posicionou-se acerca da matéria, quando da apreciação do Tema 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público – fixando a tese jurídica de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”. 



    4. Apenas excepcionalmente revela-se viável submeter a anulação de questões, no âmbito dos concursos públicos, ao controle do Poder Judiciário, limitando-se à análise judicial à verificação da ocorrência de erros grosseiros, inequívocos, na formulação das questões ou respectivos gabaritos do certame ou, ainda, quando restar evidente que as questões propostas não se encontram compatíveis com o próprio conteúdo programático previsto no Edital. 



    5. Em todos esses casos, diga-se, restará afastada, indubitavelmente, a tese jurídica firmada pelo STF, no tema nº 485, sob a sistemática de repercussão geral, por violação ao princípio da legalidade a que a Administração Pública está adstrita. Precedentes do STJ e do STF. 



    6. Consoante o gabarito apresentado pela Banca Examinadora, para a questão nº 40, a única resposta correta seria a seguinte assertiva: “As atribuições do CMN são inúmeras, entre as quais (B) autorizar a emissão de papel moeda.”. 



    7. Há evidente erro grosseiro no gabarito, porquanto, após a LC nº 179/2021, que conferiu autonomia ao Banco Central do Brasil, não mais consiste atribuição do CMN autorizar a emissão de papel moeda. Essa autorização, anteriormente prevista na Lei nº 4.595/64, no art. 4º, I, restou expressamente revogada.” (e-doc. 229).



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “No caso vertente, há, de fato, erro grosseiro no gabarito da Banca Examinadora, na questão nº 40 do certame em questão, senão vejamos.



    A questão nº 40, Prova A, Gabarito 1, foi formulada com o seguinte comando:



    40 O Conselho Monetário Nacional (CMN) é um órgão importante do Sistema Financeiro Nacional. As atribuições do CMN são inúmeras, entre as quais 



    (A) regular os serviços de compensação de cheques e outros papéis. 



    (B) autorizar a emissão de papel moeda. 



    (C) determinar, via Comitê de Política Monetária, a taxa de juros Selic. 



    (D) autorizar o funcionamento das instituições financeiras operando no país. 



    (E) emitir títulos do CMN, responsabilizando-se pelo seu resgate. Foi apontado como gabarito da resposta do enunciado a letra B. 



    Consoante o Gabarito apresentado pela Banca Examinadora, a única resposta correta seria a seguinte assertiva: “As atribuições do CMN são inúmeras, entre as quais (B) autorizar a emissão de papel moeda.”. 



    Há evidente erro grosseiro no gabarito, porquanto, após a LC nº 179/2021, que conferiu autonomia ao Banco Central do Brasil, não mais consiste atribuição do CMN autorizar a emissão de papel moeda. Essa autorização, anteriormente prevista na Lei nº 4.595/64, no art. 4º, I, restou expressamente revogada.



    (...)



    O fato de não restar alterada a redação do art. 10, inciso I, da Lei nº 4.595/64, não altera em nada esse quadro. Não obstante no dispositivo constar que compete privativamente ao Banco Central do Brasil emitir papel moeda, nas condições e limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional, a leitura correta a ser feita é de que essa parte final não mais goza de eficácia, porquanto, após a LC nº 179/2021, a própria atribuição de autorização de emissão de papel moeda, pelo CMN, não mais subsiste, em face da autonomia conferida ao Banco Central do Brasil. 



    Oportuno salientar que a alteração legislativa precedeu ao edital e ao próprio certame, razão pela qual deveria ter sido observada pela Banca Examinadora quando da formulação do enunciado da questão e respectivo gabarito, de modo a se coadunar com o princípio da legalidade.” (e-doc. 133).



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853- RG/CE, leading case do Tema RG nº 485, fixou a seguinte tese:



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” 



    7. Dessa forma, em regra, não é possível a interferência do Poder Judiciário na correção de questões de concurso público. Porém, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ressalva a possibilidade de verificação da legalidade da conduta adotada pela banca examinadora do certame, a exemplo das hipóteses de erro grosseiro. 



    8. No caso sob exame, o Colegiado de origem, após detida análise dos fatos e provas, assentou a existência de erro grosseiro, aferido por simples análise da legislação, ao considerar correta resposta em flagrante contrariedade ao texto legal, circunstância que permite a interpretação excepcional a ensejar intervenção judicial.



    9. Ao assim decidir, o acórdão recorrido aplicou uma das exceções previstas na tese fixada no Tema RG nº 485: ilegalidade, decorrente do erro grosseiro na elaboração da questão. Portanto, no ponto, o acórdão do Colegiado de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    10. Ademais, para divergir do Tribunal de origem, seria necessário apreciar os elementos probatórios dos autos e a legislação ordinária referida no acórdão recorrido, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PM/PB. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. QUESTÕES APLICADAS. ERROS GROSSEIROS . SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.532.950-AgR/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 14/04/2024, p. 24/04/2025).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E AOS DEMAIS CANDIDATOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO COMPROVADOS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES EM DECORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO DE CONTEÚDO NO GABARITO OFICIAL. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 



    1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência. 



    2. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública. 



    3. Sucede que o Impetrante comprovou que, na hipótese de anulação das questões impugnadas para todos os candidatos, alcançaria classificação, nos termos do edital, habilitando-o a prestar a fase seguinte do concurso, mediante a apresentação de prova documental obtida junto à Comissão Organizadora no exercício do direito de requerer certidões previsto no art. 5º, XXXIV, “b”, da Constituição Federal, prova que foi juntada em razão de certidão fornecida pela instituição realizadora do concurso público. 4. Segurança concedida, em parte, tornando-se definitivos os efeitos das liminares deferidas.”



    (MS nº 30.859/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/08/2012, p. 24/10/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.08.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL 01/2022. QUESTÃO 56. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DA QUESTÃO IMPUGNADA. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público (questão 56), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa dos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF e do art. 25 da Lei 12.016/2009.”



    (RE nº 1.490.692-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 22/11/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONTEÚDO FLAGRANTEMENTE ILEGAL OU INCONSTITUCIONAL. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. TEMA N. 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Uma vez constatado erro grosseiro na correção de questões do certame, surge justificada a atuação excepcional do Poder Judiciário. 3. Agravo interno desprovido.” 



    (RE nº 1.379.596-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 12/09/2023, p. 26/09/2023). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.367.659-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 30/08/2022). 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator